Tribunal: TJDFT
Processo: 0003564-51.2015.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SÚMULA N. 17/STJ. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ESTELIONATO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O delito do art. 304 do Código Penal é formal e se efetiva pelo mero uso do documento falso, independente de obtenção de vantagem indevida ou produção de dano. Na hipótese, não há se falar em mera apreensão de documento falso na posse da apelante, porquanto demonstrado o efetivo uso do documento em diversas oportunidades.
2. É unânime o entendimento desse Tribunal de Justiça no sentido de que não se aplica o Enunciado n. 17 da Súmula do STJ (“Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido”) e, por conseguinte, o princípio da consunção, quando subsistir a potencialidade lesiva da falsidade empregada para a prática de estelionato, como é o caso dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.